Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Ocorrendo erro material, procede-se à sua correção, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
3. Ausentes a contradição e a omissão apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se a rejeição parcial dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
4. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.